Tribunal: STF
Processo: HC 236767
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o ministro relator indeferiu o pedido liminar no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 187.998/SP e o subsequente pedido de reconsideração (e-doc. 7).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incs. I, III e IV (homicídio qualificado por motivo torpe, com emprego de fogo, tortura e recurso que dificultou a defesa da vítima); 148, § 2º (sequestro e cárcere privado), por duas vezes; 211, caput (ocultação de cadáver); e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), todos do Código Penal, e art. 1º, inc. II, da Lei nº 9.455, de 1997 (tortura), por duas vezes; todos c/c os arts. 29 (concurso de pessoas) e 62, inc. I (agravante de liderança na atividade dos demais agentes), do CP (e-doc. 2, p. 26).



    3. Pedido de revogação da custódia foi indeferido pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Itapira/SP (e-doc. 2, p. 49). 



    4. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, sendo denegada a ordem (e-doc. 4, p. 34). Contra essa decisão, foi interposto o mencionado recurso ordinário no STJ.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, ante a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Alegam que os depoimentos da vítima Juliana Daniele Caetano Pinheiro e do investigador policial João Ronaldo Valim tornam insubsistentes os motivos da prisão. Dizem inexistir fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva. Salientam a ausência de indícios de autoria. Argumentam ser desnecessário o revolvimento de fatos de provas para alcançar tal conclusão. Argumentam ser cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. 



    6. Requerem, em sede liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares alternativas.



    7. Por meio da Petição/STF nº 143.608, de 2023, os impetrantes reiteram o pedido de concessão da ordem, nos termos da petição inicial do writ. Fazem referência a decisão proferida no HC nº 231.507/SP, em 28/11/2023, mediante a qual reconhecida a nulidade de condenação baseada exclusivamente em reconhecimento pessoal realizado sem a observância do art. 226 do CPP. Com a Petição/STF nº 371, de 2024, solicitam prioridade na tramitação desta impetração, reiterando os pedidos anteriormente veiculados. Na petição/STF nº 5.531, de 2024, fazem alusão a documento juntado aos autos do processo-crime originário, relativo a manifestação da operadora de telefonia Vivo, em resposta a ofício do juízo, da qual consta, segundo os impetrantes, que “não é possível precisar a geolocalização de uma pessoa a partir da conexão do celular com uma ERB, como quis fazer crer a autoridade policial”. Voltam a afirmar a insubsistência dos motivos ensejadores da prisão preventiva. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o ministro relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    9. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    10. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o ministro relator, ao indeferir o pedido de reconsideração, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assentar, em análise perfunctória, a inexistência de ilegalidade manifesta. Destacou, conforme constou da decisão de indeferimento da liminar, que a prisão preventiva não está fundamentada exclusivamente no reconhecimento do paciente, reservando o exame das pretensões para o julgamento final da impetração. Eis o teor do pronunciamento: 



    “O pedido de reconsideração não pode ser atendido, notadamente porque consta da decisão que indeferiu o pedido liminar que a prisão preventiva não está fundamentada exclusivamente no reconhecimento do Acusado; outrossim, foi destacado que, "mesmo que o reconhecimento, eventualmente, não tivesse seguido todas as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, essa circunstância não seria suficiente, por si só, para afastar a imputação que, ainda assim, estaria amparada em outras provas independentes, como o boletim de ocorrência, laudos periciais, relatórios de investigações e nos depoimentos da vítima sobrevivente e testemunhas" (fl. 336; grifos diversos do original). 



    Ademais, ao manter a prisão preventiva do ora Requerente em 25/10/2023, ou seja, após a realização da audiência de instrução, o Juízo singular asseverou que "os indícios de autoria não estão lastreados apenas no reconhecimento ou não dos réus, mas também nos demais elementos de prova até então produzidas" (fl. 410)



     Tais circunstâncias, em análise perfunctória, afastam o fumus boni iuris para o deferimento do pleito urgente.” (e-doc. 7; grifos no original).



    11. Com efeito, a atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    12. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    13. As alegações relacionadas à ausência de indícios de autoria não são passíveis de serem analisadas na via estreita do habeas corpus. Assentada tal circunstância pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório. A esse respeito, colaciono precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019; HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; e RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021.  



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator